Tribunal: STF
Processo: Rcl 70163
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010228-71.2023.5.03.0114, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo cadastrado em aplicativo de entregas, na função de motorista. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido sequer interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Na inicial, o reclamante alega ter sido contratado pela reclamada como motorista entregador no dia 17 de agosto de 2020, e imotivadamente dispensado no dia 18 de setembro de 2021, percebendo a importância mensal média de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Aduz que, embora tenha laborado nos moldes preconizados pelo art. 3° da CLT, a sua CTPS não foi anotada. 



    Em defesa, a reclamada argumenta que os seus serviços "consistem na intermediação de entregas de produtos por motoristas entregadores, mediante licenciamento e uso de software, em que a Reclamada é a licenciante do aplicativo, de forma não exclusiva, que possibilita ao motorista parceiro cadastrado a realização de transporte remunerado de produtos adquiridos pelos clientes". Logo, para a reclamada, tal modelo de negócio seria enquadrado na denominada "economia do compartilhamento". Diante do exposto, afirma a ré que "Quem presta o serviço de transporte é o motorista parceiro autônomo, detentor de veículo particular, que se utiliza da plataforma de propriedade da 1ª Reclamada para realizar entregas de mercadorias adquiridas por clientes" da Magazine Luiza. Em suma, a reclamada declara que o autor se cadastrou na plataforma disponibilizada por ela, com o intuito de prestar serviços de entregas como autônomo. 



    Diante do exposto, percebe-se que a reclamada assume a prestação de serviços, mas nega a existência de vínculo empregatício, e ao admitir a prestação de serviços, traz para si o ônus de provar a existência do fato impeditivo do direito vindicado, nos termos do artigo 818, II, da CLT. 



    Em relação ao caso em comento, mostra-se relevante destacar que, apesar de os avanços tecnológicos contemporâneos serem responsáveis por criarem novos modelos de relações de trabalho, que exigem especial atenção do Estado na defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, a matéria em exame ainda envolve a análise objetiva da existência dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT no contexto probatório dos autos. 



    Nesse sentido, a relação de emprego se caracteriza quando há a prestação de serviços por pessoa física com pessoalidade e subordinação, de maneira não eventual e mediante salário. De forma que a ausência de qualquer um dos referidos elementos fático-jurídicos impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Diante do exposto, passa-se a análise das provas produzidas nos autos.



    [...]



    Ora, se o reclamante não podia se fazer substituir na etapa de coleta dos produtos, isso significa que, para prestar o serviço, ele sempre deveria estar presente no galpão que fazia a distribuição dos objetos, o que reforça a presença do elemento da pessoalidade no caso. 



    Quanto ao elemento da onerosidade, essa foi demonstrada mediante os pagamentos recorrentes, realizados de forma quinzenal, conforme os extratos de entregas de ID 1860689 (fls. 16/17) e de ID 141ff1b (fls. 59/84), assim como os comprovantes de depósitos (ID 9f344ad, fls. 298 /338) em benefício do reclamante. 



    Em relação ao elemento da não eventualidade, ao apreciar a prova oral produzida, entendo que a prestação de serviço se deu de maneira não eventual, haja vista que o autor trabalhava para a ré de segunda-feira a sábado e eventualmente aos domingos. Ademais, esse fato é confirmado pelos registros de entregas de ID d7e8ad8 (fls. 339/450) e extratos de entregas alhures mencionados. 



    Diante do exposto, falta apreciar a existência ou não do elemento da subordinação jurídica. Na hipótese, entendo que o conjunto das provas produzidas é suficiente para demonstrar que o reclamante executava a sua atividade laborativa sob as ordens e fiscalização da reclamada, como exposto a seguir. 



    A testemunha indicada pelo autor, sr. Mário Camargos Farias, declarou, corroborando a versão apresentada pelo reclamante em seu interrogatório, que recebiam ordens do Sr. Luiz sobre o horário de chegada e de saída, assim como sobre o procedimento das entregas. 



    Quantos às rotas de entregas, a prova subjetiva foi ao encontro da alegação do reclamante, isto é, foi comprovado que a rota indicada pela empresa não era mera sugestão, mas uma imposição da reclamada, a qual fazia a divisão dos produtos aos entregadores, com base na região. Logo, apesar de ter sido contratado formalmente como trabalhador autônomo na função de motorista entregador, o reclamante sequer possuía o controle sobre a operacionalização do seu negócio, uma vez que estava adstrito à rota criada pela parte ré.



    Contudo, em razão do princípio da verdade real, o qual atua em busca da primazia da realidade, referida prova documental foi desconstituída pela prova testemunhal, a qual deve ser prestigiada. 



    A ingerência da reclamada também pode ser observada na Seção 4, do Termo de Uso e Condições para os Entregadores (ID aed9578, fls. 249/260), da qual peço vênia para transcrever o seguinte trecho:



    [...]



    Nota-se, da leitura dos termos supratranscritos, que a reclamada impôs extenso e detalhado rol de obrigações aos contratados, dentre as quais destacam-se: i) a reclamada possuía a prerrogativa de estipular o prazo da entrega a ser feita; ii) a obrigatoriedade do trabalhador em manter o aplicativo ligado enquanto estivesse com os produtos; iii) a obrigatoriedade, em regra, de devolver os produtos que não foram entregues no mesmo dia da coleta; e iv) procedimento de entrega, com a instrução de que fossem registradas várias informações acerca da entrega do produto ao destinatário final. Soma-se a isso, reitero, o fato da reclamada impor rota a ser seguida pelo reclamante. 



    Ante o exposto, é possível perceber que a reclamada exercia grande poder de ingerência no trabalho do reclamante, com especificação de diversas obrigações. Não se há falar, ainda, que essas se tratam apenas de sugestões ou diretrizes do contrato de trabalho autônomo, pois esvaziam o poder de direção do contratado. 



    Ainda quanto ao elemento da subordinação, chama atenção o fato do carro do reclamante apresentar-se plotado com a logomarca da Magalu, não parecendo crível que isso tenha se dado por mera liberalidade do autor (ID 43dfc63, fls. 85/95). Tal vinculação do suposto empreendimento do obreiro com a principal empresa do grupo econômico da reclamada não pode ser desconsiderado, na medida em que tal fato robustece as alegações obreiras. 



    Diante do exposto, dou provimento ao apelo para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor e a reclamada, Magalu Log Serviços Logísticos LTDA, desde 17 de agosto de 2020 até 18 de setembro de 2021, na função de motorista de entregas, dados que devem ser lançados em CTPS, sob pena de multa a ser fixada pelo d. Juízo de origem. 



    A fim de se evitar supressão de Instância, determino o retorno dos autos ao d. Juízo da Vara de origem para que, observado o vínculo de emprego ora reconhecido, seja prolatada nova sentença quanto aos demais pedidos formulados na petição inicial, como se entender de direito, inclusive em relação ao pleito de indenização por danos morais.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na prestação de serviços por intermédio de aplicativo digital.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente